Tribunal: TJSP
Processo: 1018312-29.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO PREVALECIMENTO. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E DE DEMONSTRAR O PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR AINDA MADURA A CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. EXTINÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO PREVALECIMENTO. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E DE DEMONSTRAR O PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR AINDA MADURA A CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há razão para cogitar de desmembramento dos autos, exatamente porque não se trata de litisconsórcio ativo (art. 113 do CPC), e apenas a autora, em razão do negócio havido, tem a legitimidade para a causa. 2.. A ausência de comprovação de prévio pedido administrativo de ressarcimento pelos danos sofridos e a recusa por parte da concessionária não constituem requisitos de admissibilidade para a propositura da ação, não sendo possível, de pronto, falar em falta de interesse de agir. Na verdade, a posterior resistência oposta pela concessionária acabou por confirmar a necessidade da utilização da via judicial, tornando superada qualquer possibilidade de falar em vício. 3. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, onde haverá de ocorrer a indispensável dilação probatória, uma vez que a causa ainda não se encontra madura para comportar julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018312-29.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1018312-29.2018.8.26.0114
Comarca:CAMPINAS 5a Vara Cível
Juiz: Renata Manzini
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
NÃO
PREVALECIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E DE DEMONSTRAR
O PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA
DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR AINDA
MADURA
A
CAUSA
PARA
A
REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO.
EXTINÇÃO
AFASTADA.
RECURSO
PROVIDO. 1. Não há razão para cogitar de desmembramento
dos autos, exatamente porque não se trata de litisconsórcio
ativo (art. 113 do CPC), e apenas a autora, em razão do
negócio havido, tem a legitimidade para a causa. 2.. A
ausência de comprovação de prévio pedido administrativo de
ressarcimento pelos danos sofridos e a recusa por parte da
concessionária não constituem requisitos de admissibilidade
para a propositura da ação, não sendo possível, de pronto,
falar em falta de interesse de agir. Na verdade, a posterior
resistência oposta pela concessionária acabou por confirmar
a necessidade da utilização da via judicial, tornando
superada qualquer possibilidade de falar em vício. 3.
Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau,
onde haverá de ocorrer a indispensável dilação probatória,
uma vez que a causa ainda não se encontra madura para
comportar julgamento.
Voto no 45.835
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos proposta
por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, por concluir pela
falta de interesse de agir, julgou extinto o processo, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a vencida, pleiteando o afastamento
da extinção sob o fundamento de que o prévio requerimento
administrativo de pagamento de indenização não é pressuposto para a
propositura da ação de regresso. Também aponta a possibilidade de
aglutinação dos sinistros em uma mesma ação, apresentando-se
desnecessário o desmembramento. Quanto ao mais, sustenta que houve
comprovação do nexo de causalidade entre a descarga da rede elétrica e
os danos aos equipamentos dos segurados, o que enseja a
responsabilidade objetiva da ré.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. A extinção do processo foi declarada com base,
essencialmente, na afirmação de que, diante da falta de pedido
administrativo de apuração e ressarcimento junto à concessionária ré,
não há pretensão resistida e, portanto, não há interesse de agir, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
atividade jurisdicional não se faz necessária para a obtenção do bem da
vida almejado.
Insurge-se a autora afirmando a desnecessidade do
exaurimento da via administrativa para referida ação e de
desmembramento dos pedidos (fls. 685).
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados nos imóveis segurados, em
virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que, cumprindo
os respectivos contratos, pagou aos beneficiários do seguro o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Nessa perspectiva, não há razão para cogitar da
necessidade de desmembramento dos autos, exatamente porque não se
trata de litisconsórcio ativo (art. 113 do CPC), e apenas a autora, em
razão do negócio havido, tem a legitimidade para a causa. A afinidade
entre as matérias possibilita a realização da apreciação em contexto
único, sem a menor dificuldade.
Prosseguindo, impõe-se reconhecer que não existe
qualquer dispositivo legal no sentido de condicionar o pedido de
ressarcimento pela indenização securitária na esfera judicial ao prévio
esgotamento da via administrativa.
E embora a falta de iniciativa da autora, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
permita afastar a necessidade de utilização da via judicial, a verdade é
que a atitude posteriormente adotada pela ré, de efetiva resistência ao
pedido, acabou por justificar a conduta inicial, tornando superado o
problema.
A esse respeito, é incisiva a lição de Cássio Scarpinella
Bueno:
“Mesmo que a petição inicial seja recebida, contudo, isto
não significa que as condições da ação e, consequentemente, a
regularidade no exercício da própria ação não precise se manifestar
ao longo de todo processo. Por força do art. 462, qualquer alteração
relevante no plano do direito material influencia a apreciação a ser
feita pelo Estado-juiz. Assim, se, por qualquer razão, uma das
condições da ação deixar de se fazer presente, o caso é de extinção
do processo sem resolução do mérito (art. 267, VI). A recíproca é
verdadeira: se, por qualquer razão, o exame da petição inicial em
busca de regularidade da constituição do processo e da
concorrência das condições da ação não foi bem realizada e, por
isto, deferida mas, não obstante, o autor não reunia as condições da
ação (por exemplo, a dívida reclamada em juízo não havia, ainda,
vencido), o novo fato consistente no vencimento da dívida ao longo
do processo faz com que o óbice anterior acabe sendo
sistematicamente afastado. A falta de 'interesse de agir” fica, por
assim dizer, convalidado pela sucessão dos eventos ocorridos no
plano do direito material.” 1
Não vinga a assertiva de que a seguradora não atendeu
1 - “Curso sistematizado de direito processual civil”, v. 1 n. 3.4, p. 361-362, Saraiva, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ao disposto na Resolução no 414/2010, na medida em que a sua
aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e constitucional aplicáveis
à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido.” 2 (grifo nosso)
“Desnecessidade de pedido administrativo - Art. 204 da
2 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Resolução n. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente previsto. [...]No mais, fica rechaçada a
alegação da ré quanto à necessidade de se buscar o ressarcimento
na via administrativa, perante a empresa de energia elétrica, antes
de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução 414/2010 da
ANEEL. Esta Colenda Corte Bandeirante já se posicionou no
sentido de que “não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização
da via judicial é condicionada a tal procedimento” (Apelação n.
1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016). Afora isso, não se concebe
que mera resolução administrativa tenha o condão de afastar ou
condicionar o consagrado direito de ação, previsto no art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal.” 3
“Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária
de serviço público. Sub-rogação nos direitos do segurado em razão
do pagamento de indenização decorrente de danos elétricos.
Pedido administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. [...]Também é de rigor observar que o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010, da ANEEL,
diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa,
3 - TJSP
Apelação no 1009437-75.2015.8.26.0114
24a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
J.
19.5.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento, como sustentou a ré-apelada.” 4
Caracterizado o interesse processual na hipótese, impõe-
se acolher o pleito para afastar a extinção do processo.
Alcançada essa conclusão, constata-se a impossibilidade
de prosseguir o julgamento, pois a causa não se encontra madura, tendo
em vista que a demandada sequer foi citada.
Enfim, impõe-se afastar a extinção do processo e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde deverá ter
regular prosseguimento.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - TJSP Apelação no 1006149-22.2015.8.26.0114 32a Câmara de Direito Privado Rel. Des. RUY COPPOLA J. 27.10.2016.